Tribunal: TJDFT
Processo: 0737778-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0737778-25.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional manejado aplicando o regime de recurso repetitivo e repercussão geral (RE 1.317.982 - Tema 1.170 e REsp 1.495.146 - Tema 905). A parte recorrida apresentou contrarrazões. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único recurso possível contra decisão que nega seguimento aos reclamos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de modo que, manifestamente inviável o presente agravo. Destaque-se, neste sentido, a jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE INADMITIDO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. ART. 1.042 DO CPC. MANEJO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Negado seguimento aos recursos extraordinários (lato sensu), com base em entendimento firmado em repetitivo ou repercussão geral, a teor do disposto no art. 1.030, I, "a" ou "b", do CPC, o único recurso cabível será o agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC, a teor do disposto no § 2o do art. 1.030 da norma processual. 2. Por seu turno, quando simplesmente inadmitido o apelo nobre nos termos do art. 1.030, V, do CPC, o recurso cabível será o agravo nos termos do art. 1.042 do CPC, configurando erro grosseiro o manejo de recurso interno. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.208.841/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 15/5/2024). A propósito, reveja-se, também: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SALVO-CONDUTO. PLANTAÇÃO DE CANNABIS. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. ART. 105, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO, À MÍNGUA DAS HIPÓTESES LEGALMENTE PREVISTAS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, o acórdão recorrido foi proferido em sede de Apelação, revelando-se, portanto, incabível o presente Recurso Ordinário, porquanto ausente qualquer das hipóteses legais taxativamente previstas no art. 105, II, da Constituição Federal. 2. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, por ausência dos requisitos legais. No caso, não há dúvida objetiva, na doutrina e na jurisprudência, acerca de qual recurso seria cabível, ao STJ, para impugnação do acórdão recorrido, em razão da expressa previsão constitucional do cabimento de Recurso Especial, a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 188.556/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 6/3/2024). Demais disso, dispõe o artigo 1.030, §§ 1o e 2o c/c o caput do artigo 1.042, ambos do Estatuto Processual, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; [...] V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (g.n.) § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (...) Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de ID 60549517. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018